Tribunal: TJDFT
Processo: 0007410-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Dano moral. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, e em um salário mínimo de indenização mínima por danos morais, pelo crime de lesão corporal, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se adequado o valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu a agrediu no rosto e perna com tapas e chutes, compatíveis com as lesões apontadas em laudo pericial e somada à confissão do acusado, são provas suficientes do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.
4. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016.